Tribunal: TJES
Processo: 5008360-61.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008360-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE GALDINO DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PRESENTES – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA – ACOLHIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE INTEGRATIVA DO RECURSO – REJEIÇÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. Embargos de Declaração José Galdino da Silva

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração (ID 14169805) foram opostos no prazo legal, encontrando-se presentes os demais pressupostos de cabimento do recurso, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados na decisão embargada, conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 1.022.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido em ID 14025750, que conheceu do Recurso Inominado (ID 10446977) interposto pela EDP, mas lhe negou provimento, fixando, via de consequência, honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Ocorre que, conforme elucidado nos embargos, a demanda não foi condenatória em valores específicos, mas condenou a concessionária a revisar faturas de energia elétrica, não havendo, portanto, proveito econômico a justificar arbitramento de honorários sobre o valor da condenação.

Dessa forma, o Embargante aduz a necessidade de sanar o vício, para que o acórdão seja retificado a fim de incluir a base de cálculo dos honorários sobre o valor da causa.

2. Embargos de Declaração EDP

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração (ID 143032297) foram opostos no prazo legal. Contudo, no tocante aos demais pressupostos de cabimento do recurso, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados na decisão embargada, conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 1.022, não vislumbro presentes.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão proferida em ID 14025750, que conheceu do Recurso Inominado (ID 10446977) interposto pela EDP, mas lhe negou provimento, fixando, via de consequência, honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões constantes em embargos de declaração, a EDP aduziu que o v. acórdão

incorreu em omissão
ao não especificar o procedimento técnico para efetivação da revisão das faturas
, questão de relevância fundamental para o adequado cumprimento da decisão judicial.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

1. Embargos de Declaração José Galdino da Silva

VOTO

Pois bem. Considerando que a presente ação é de natureza condenatória em obrigação de fazer, de fato não houve condenação de pagar que evidencie condenação em pecúnia, razão pela qual a fixação dos honorários advocatícios não deve incidir sobre o valor da condenação, mas sim sobre o valor da causa.

Com efeito, constato a existência de erro material, pelo que
CONHEÇO
e dou
PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração e passo a corrigir o equívoco, fazendo constar, no que se refere ao acórdão de ID 14025750,

onde lê-se:

“Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20%
sobre o valor da condenação
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Leia-se:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20%
sobre o valor da causa
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

2. Embargos de Declaração EDP

VOTO

Passando à análise do mérito do recurso aclaratório, não vislumbro elementos para seu acolhimento, pois verifico que possuem um propósito nítido de rediscussão da causa, o que foge de seu objetivo.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição, de modo que não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Dessa forma, considerando que
o pedido formulado em embargos sequer havia sido formulado em recurso
, não há que se falar em omissão da decisão colegiada, que deve se ater à matéria devolvida à julgamento, não podendo inovar em seus pronunciamentos.

Para além disso, registro que a r. sentença objeto de recurso dispôs claramente que
as faturas devem ser
revisadas “com base no consumo médio de 132,69 Kwh”
, sendo este o parâmetro para o recálculo
a ser feito pela EDP.

No mais, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de omissão, os argumentos constantes em embargos em verdade elucidam o inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

Intimem-se as partes. Diligencie-se.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)